Tribunal: TJDFT
Processo: 0721594-77.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0721594-77.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LAIS STEFANI DOS SANTOS MOTA RECORRIDO: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se a COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL para se manifestar a respeito da última petição apresentada pela parte LAIS STEFANI DOS SANTOS MOTA, no prazo de cinco dias úteis. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 13 de setembro de 2021. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator